Tribunal: STF
Processo: HC 54973
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-17
Data de publicação: 1977-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADES PROCESSUAIS.
NULIDADES PROCESSUAIS QUE, OU NÃO FORAM ARGUIDAS OPORTUNAMENTE, OU
QUE INEXISTEM, EM FACE DOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS.
INEXISTÊNCIA, NO CURSO DO PROCESSO, DE DUVIDA SOBRE A INTERGRIDADE
MENTAL DA PACIENTE.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.